Tribunal: TJDFT
Processo: 0754310-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA EMENTA. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, identificado no acórdão recorrido que houve erro material, quanto ao uso de termo “apelante”, tendo em vista se tratar de um agravo de instrumento.
3. Não se verifica, in casu, omissão no acórdão embargado, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido, sem alteração do resultado do julgamento.